Tribunal: TJSP
Processo: 2264480-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, intempestivo. Evidente a intempestividade do recurso, interposto muito após o transcurso do prazo legal. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o lapso recursal. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.